Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão passada em Cumprimento de sentença, que deferiu penhora na conta bancária dos Agravantes. Transcrevo na íntegra a decisão atacada: “Pelo documento ID 221353072, vê-se que a executada Yvonne sofreu dois bloqueios na data de 12/12/2024, um no Banco do Brasil, no valor de R$ 1.790,54 e outro de R$ 710,10 perante o banco Santander. Nos IDs 221584028 e 221584030, a executada Yvonne comprova que o bloqueio do valor de R$ 1.718,04 foi proveniente do recebimento de sua pensão do Banco Central, em 19/11/2024. A princípio, as pensões são impenhoráveis (CPC 833 IV). A relativização da impenhorabilidade de vencimentos e pensões é possível atualmente, no entanto, desde que a sobrevivência do devedor não fique comprometida. Como colocado na decisão ID 223577938, a executada recebe rendimentos superiores a R$ 17.000,00. Os gastos médicos que comprovou não chegam nem a 5% de sua renda. Mesmo se considerando gastos que havia provado anteriormente no processo, como o contrato de locação (R$ 3.350,00, ID 221281072), não há como se considerar que, com os bloqueios sofridos, a executada está com a sobrevivência comprometida. Nâo há, pois, o que se reconsiderar acerca da decisão. Com relação ao executado Iago, a parte ré pede a liberação do valor de R$ 15.030,63 que teria sido bloqueado de sua titularidade, alegando também proveniente de salário, mas, pelo documento ID 221353072, o valor bloqueado de Iago foi R$ 6.262,30. Não veio aos autos nenhuma comprovação que ligue diretamente o valor bloqueado de Iago de R$ 6.262,30 e valores recebidos em sua conta corrente a título de proventos. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito desta decisão e liberem-se os valores bloqueados em prol do credor, o qual, logo depois, no prazo de dez dias, deve juntar atualização da dívida no processo.” Sustentam os agravantes que a citação por edital seria nula, eis que não houve busca no endereço QUADRA QI 5 CONJUNTO L, CASA 03, BAIRRO GUARA I, BRASILIA - DF, CEP 71020-124. Afirmam que a penhora da verba foi “efetivada em conta salário PIC PAY do executado Iago (doc. Comprobatório ID 224221909) e conta salário da Executada senhora Yvonne conforme prova documental IDs 224221910 e 224221911”. Afirmam que tais valores se encontram resguardados pela impenhorabilidade dos salários. Pleiteiam a declaração de nulidade da citação, bem como o desbloqueio dos valores penhorados. Rejeitado o pedido de gratuidade, adveio o preparo ao ID 70141212. É a suma do exposto. Inicialmente, sustentam os agravantes pela nulidade da citação por edital, uma vez que o endereço ‘QI 05, CONJ. L, CASA 03’ não foi diligenciado, conforme consta no ID 178007003. A alegada nulidade da citação não foi arguida nem submetida à apreciação do juízo inaugural, de modo que o conhecimento diretamente pelo órgão ad quem configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A propósito, nesse sentido, já decidi: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento quanto a matéria que não foi objeto de decisão do Primeiro Grau, por implicar em supressão de instância, e, quanto a outras matérias alegadas no recurso, também não se conhece se não foram impugnados os fundamentos utilizados na decisão recorrida. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1787194, 0734263-45.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023.) Adiante, quanto a matéria principal do agravo, referente à impenhorabilidade de salário, tenho que essa igualmente não pode ser conhecida. Isso porque a matéria se mostra preclusa e o recurso intempestivo. Vejamos. Ao id 223577938 do processo de origem, foi indeferida a impugnação da penhora sob os seguintes argumentos: “Indefiro a urgência requerida ao ID 221516420. No caso, os extratos da executada demonstram rendimentos mensais superiores a R$ 17.000,00. O bloqueio SISBAJUD de ID 221512446 encontra-se encerrado e as contas operando normalmente. Os medicamentos de ID 221281073 somam aproximadamente R$ 560,00, menos de 5% da renda da executada. Assim não estão presentes as hipóteses do art. 300, do CPC. Transfira-se o valor bloqueado ao ID 221353070 para a conta do juízo. Fica o exequente intimado para se manifestar acerca da impugnação à penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.” Da decisão caberia Agravo de Instrumento, no entanto, os agravantes optaram por pedir a reconsideração da decisão, que foi assim decidida: “Pelo documento ID 221353072, vê-se que a executada Yvonne sofreu dois bloqueios na data de 12/12/2024, um no Banco do Brasil, no valor de R$ 1.790,54 e outro de R$ 710,10 perante o banco Santander. Nos IDs 221584028 e 221584030, a executada Yvonne comprova que o bloqueio do valor de R$ 1.718,04 foi proveniente do recebimento de sua pensão do Banco Central, em 19/11/2024. A princípio, as pensãos são impenhoráveis (CPC 833 IV). A relativização da impenhorabilidade de vencimentos e pensões é possível atualmente, no entanto, desde que a sobrevivência do devedor não fique comprometida. Como colocado na decisão ID 223577938, a executada recebe rendimentos superiores a R$ 17.000,00. Os gastos médicos que comprovou não chegam nem a 5% de sua renda. Mesmo se considerando gastos que havia provado anteriormente no processo, como o contrato de locação (R$ 3.350,00, ID 221281072), não há como se considerar que, com os bloqueios sofridos, a executada está com a sobrevivência comprometida. Nâo há, pois, o que se reconsiderar acerca da decisão. Com relação ao executado Iago, a parte ré pede a liberação do valor de R$ 15.030,63 que teria sido bloqueado de sua titularidade, alegando também proveniente de salário, mas, pelo documento ID 221353072, o valor bloqueado de Iago foi R$ 6.262,30. Não veio aos autos nenhuma comprovação que ligue diretamente o valor bloqueado de Iago de R$ 6.262,30 e valores recebidos em sua conta corrente a título de proventos. Assim, indefiro o pedido. Aguarde-se o trânsito desta decisão e liberem-se os valores bloqueados em prol do credor, o qual, logo depois, no prazo de dez dias, deve juntar atualização da dívida no processo.” grifei A Decisão que rejeitou a impugnação à penhora, foi publicada em 28/01/2025, tendo o prazo para interposição de agravo findado em 18/02/2025. O presente agravo de instrumento só foi interposto em 17/03/2025. No caso, uma vez interposto o agravo de instrumento após transcorrido o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, em razão de sua intempestividade. Ressalto que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, conforme se vê: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre destacar que “não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).” (07514645520208070000 – ac. 1339900 - 7a Turma Cível – Rela. Desa LEILA ARLANCH - PJe : 01/06/2021; Acórdão 1859563, 0706569-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024) À vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi artigo 932, III, do CPC.À vista do exposto, e do art. 932, III e 1.003, § 5o do CPC. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator